Tribunal: TJDFT
Processo: 0044183-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044183-31.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal de ID no 35589288, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Após recapitular a tramitação do feito de origem, o agravante alega que o pedido de cumprimento de sentença pelo valor incontroverso não significa dizer que a parte aceitou tacitamente que o valor total devido fosse aquele. Aduz que o pedido de expedição de precatório pelo valor reconhecido pelo agravado visa nada mais que a satisfação imediata de título judicial impassível de alteração, sendo que a parcela controvertida poderá ser executada posteriormente, sem implicar violação à sistemática do art. 100, da CR, mormente por não ter sido deferido efeito suspensivo. Argumenta que não pode ser penalizado pela morosidade deste Tribunal em concluir a digitalização do agravo de instrumento, não podendo, a sua manifestação nos autos de origem, ser interpretada como aquiescência implícita com o que havia sido decidido até então, até porque seguiu atuando no recurso. Entende inaceitável dizer-se que a parte não tinha mais interesse em recorrer, após ter oposto sucessivos recursos contra o acórdão que havia inicialmente negado provimento ao agravo de instrumento. Ressalta que o pedido de destaque de honorários contratuais não serve de fundamento para a decisão agravada. Aponta distinção entre os precedentes invocados na decisão agravada, já que o agravante é credor, não se tratando de situação em que tivesse havido depósito espontâneo por parte de devedor. Conclui pontuando que o STF definiu, no julgamento do Tema no 810 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, que o índice de correção monetária aplicável não seria a TR, como sempre defendido pelo agravante. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo Colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, em sede de reapreciação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC. É o relatório. Passa-se à decisão. A argumentação recursal se centra na alegação de que não caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer o pedido de cumprimento de sentença, limitado à parcela incontroversa, isto é, com base nos valores apurados pelo devedor Distrito Federal, ora agravado, mediante aplicação da TR como índice de correção monetária. Por oportuno, relembrem-se os termos da petição pela qual o agravante impulsionou o feito na origem, enquanto pendente a reapreciação do presente agravo de instrumento: “CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos do processo em, através de seus, vem, respeitosamente, a V. Exa., em cumprimento a decisão proferida nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença propostos pelo Distrito Federal, fls. 485/487, apresentar planilha de cálculos atualizados para que, efetivamente, seja cumprido o julgado. Observe-se que, a r. decisão acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e fixou o valor da execução em R$ 440.996,20 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos) atualizada até 30/04/2016. Assim, em obediência ao fixado nas decisões transitadas em julgado, seja na discussão do mérito, seja na fase de cumprimento de sentença, requer o Exeqüente a V. Exa. que se digne determinar ao Distrito Federal que cumpra o julgado efetivando o pagamento devido, atualizado até 01/01/2020, apurado no valor de R$ 509.036,50 (quinhentos e nove mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha em anexo. Em relação à parcela devida a título de honorários advocatícios de sucumbência requerer que seja expedido a requisição de pagamento em favor da sociedade RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, integrada por todos os advogados contratados para esta ação, inscrita no CNPJ sob o no 03.635.901/0001-48. Desta feita, requer a V. Exa. a regular intimação do Distrito Federal para que realize o pagamento do quantum devido, em cumprimento à coisa julgada” (ID no 53558281 dos autos de origem, no 0012965-60.2008.8.07.0001). Por um lado, como se vê da petição transcrita acima, não houve qualquer ressalva quanto às possíveis diferenças decorrentes do eventual provimento do agravo de instrumento, razão pela qual tal conduta processual se mostrava, de fato, incongruente com a vontade ora manifestada, no sentido de ver reapreciado o agravo de instrumento. Ocorre que, por outro lado, não se pode desconsiderar que tal conduta decorreu de indução a erro ocasionada pela tramitação irregular do presente agravo de instrumento, sendo a demora na sua digitalização um erro a ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Como se vê das certidões de IDs nos 34322859 e 34239480, págs. 23-25, a digitalização foi realizada em junho de 2019, porém, por lapso atribuível exclusivamente aos órgãos deste Tribunal, os documentos somente foram devidamente lançados no sistema PJe em abril de 2022. Nesse caso, melhor avaliando os termos da citada petição, apresentada naquele interregno (15/01/20), pela qual o agravante se manifestou no sentido de prosseguir-se o processo com “obediência ao fixado nas decisões transitadas em julgado, seja na discussão do mérito, seja na fase de cumprimento de sentença”, verifica-se ter havido não uma renúncia aos potenciais efeitos do que se discutia na seara recursal, mas, sim, um erro de avaliação quanto à real situação processual — ausência de preclusão do que decidido na fase de cumprimento de sentença. Por isso, sendo o erro de análise diretamente influenciado pela irregularidade processual, não se afigura justo interpretar-se a manifestação como estritamente incompatível com a vontade de recorrer, cujos efeitos estariam, com isso, sendo equiparados aos de uma renúncia. Lembre-se que, de acordo com o art. 114, do Código Civil, os atos de renúncia interpretam-se estritamente, devendo tal vetor interpretativo, afeto à disciplina substancial dos negócios jurídicos, servir de norte, também, à avaliação do alcance e do sentido dos atos processuais, em atenção ao dever processual de cooperação e ao princípio da razoabilidade, prestigiados nos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Assim, reanalisando as razões anteriormente expendidas, na forma do art. 1.021, §§ 2o, do CPC, verifica-se ser o caso de retratar-se da decisão, permitindo que o feito retome seu curso. Por oportuno, ratifica-se o tópico autônomo da decisão precedente, quanto à desnecessidade de realizar-se a restauração dos autos, bastando que se dê o devido prosseguimento ao recurso, a partir do ponto em que se encontrava anteriormente à citada irregularidade. Não obstante, ressalva-se que, nesta oportunidade, verifica-se a necessidade de complementação dos documentos a serem juntados aos autos eletrônicos. Isso porque, em consulta aos andamentos processuais dos autos físicos (REE 2016 00 2 041706-81), constata-se que foram praticados atos no interregno entre a digitalização e inserção dos documentos no PJe, notadamente a prolação de despacho pela egrégia Presidência deste Tribunal, como se vê dos andamentos lançados entre janeiro e fevereiro de 2020: 10/02/2020 17:11:15 REMESSA AO NUTARQ PARA ELIMINAÇÃO Número / Ano / Remetente do Lote: 226/2020 - SERVICO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS - SERECO 10/02/2020 17:10:48 RECEBIDOS OS AUTOS Observação: SERECO 10/02/2020 16:22:05 REMESSA A OUTRO ÓRGÃO Destinatário: SERVICO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS - SERECO ____ Recurso(s) Extraordinário(s)/Adesivo(s) Número / Ano / Remetente do Lote: 35/2020 - CONSELHO ESPECIAL 07/02/2020 14:01:42 RECEBIDOS OS AUTOS Remetente: SERVICO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS - SERECO 07/02/2020 14:01:27 PROCESSO REATIVADO Órgão: Conselho da Magistratura 06/02/2020 15:36:23 REMESSA A OUTRO ÓRGÃO Destinatário: CONSELHO DA MAGISTRATURA Número / Ano / Remetente do Lote: 163/2020 - SERVICO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS - SERECO 30/01/2020 09:02:21 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO DESPACHO Pauta: 8/2020 Disponibilizado no DJe às fls. 83/87 23/01/2020 16:32:13 CONCLUSÃO PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Número / Ano / Remetente do Lote: 16/2020 - Nucleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 23/01/2020 16:25:56 PROCESSO DESARQUIVADO PARA CONCLUSÃO 27/06/2019 15:48:05 ARQUIVADO PROVISORIAMENTE - ARQUIVO NUGEP Embora o despacho da Presidência não esteja acessível por meio da referida consulta de andamentos, ele consta publicado no Diário de Justiça eletrônico - DJe do dia 30/01/20, pág. 85, nos seguintes termos: “Num Processo 2016 00 2 041706-8 Recorrente CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA Advogado Dr.(a) ULISSES RIEDEL DE RESENDE (DF000968) Recorrido DISTRITO FEDERAL Advogado Dr.(a) PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (DF212121) Despacho Considerando o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/RJ (Tema 810), as limitações de competência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação das respectivas Cortes Superiores as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das matérias. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente em 27/01/2020 11:19:10 Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031”2. Tendo em conta o procedimento ditado pelo art. 1.040, e seguintes, do CPC, não parece que a providência necessária seja a imediata remessa dos autos às Cortes Superiores. Veja-se que, em relação ao agravo previsto no art. 1.042, do CPC, já houve decisão expressa do colendo STJ: “Assim, reconsidero a decisão de fls. 529-530, julgo prejudicados os demais recursos interpostos, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC/73 e 1.040 e seguintes do CPC/2015 e após a publicação da decisão do STF: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo” (ID no 34239480, pág. 9-13). Assim, não se podendo ignorar que foi prolatado o citado despacho, embora não trazido ainda aos autos eletrônicos, e não tendo esta Relatoria competência para revogá-lo, faz-se necessária a manifestação da egrégia Presidência, antes que a 4a Turma Cível possa realizar o reexame ditado pelo art. 1.040, inciso II, do CPC. Ante o exposto, reconsidero a parte final da decisão de ID no 35589288, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Sem prejuízo, ratifico-a quanto à desnecessidade de restauração dos autos pela via da ação de procedimento especial disciplinada no art. 712, e seguintes, do CPC. À Secretaria para que complemente a instrução dos autos eletrônicos, anexando-se “prints” da íntegra dos andamentos processuais relativos aos autos físicos (REE 2016.00.2.041706-8, AGX 2016.00.2.041706-8 e AGS 2016.00.2.041706-8), bem como cópia da página 85 do DJe Edição no 21 de 2020, disponibilizado em 30/01/20. Feito, tornem os autos à egrégia Presidência, para deliberação sobre a continuidade do feito, haja vista a aparente antinomia entre o citado despacho e a decisão do STJ (ID no 34239480, pág. 9-13). Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. &lt; https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CDNUPROC=20160020417068REE &gt; 2. &lt; https://dje.tjdft.jus.br/dje/jsp/dje/DownloadDeDiario.jsp?dj=DJ21_2020-ASSINADO.PDF&amp;statusDoDiario=ASSINADO &gt;